Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração na apelação cível. Servidor. Tidem - gratificação por dedicação exclusiva ao magistério público do distrito federal. Pagamento indevido. Erro da administração. Boa-fé configurada. Decadência. Valores descontados em folha de pagamento. Restituição. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente recebidos a título de TIDEM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pela embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal e jurisprudencial sobre a matéria, não incorrendo em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tampouco em afronta à eficácia e à celeridade da tramitação do processo. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.